Tribunal: TCU
Processo: 021.909/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada pela Finep, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos provenientes de Contrato de subvenção econômica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep contra a firma individual Raul Francisco Godiano e seu dirigente, Sr. Raul Francisco Godiano, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Contrato de subvenção econômica 174851/2014, firmado entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat) e a aludida firma, e que tinha, por objeto, o "Desenvolvimento de Sistema Embarcado para Gestão Remota e Automatização de Usina de Recuperação Energética de Resíduos Urbanos, Industriais e Hospitalares". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Raul Francisco Godiano ME e de seu dirigente, Sr. Raul Francisco Godiano, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 120.366,00 (cento e vinte mil, trezentos e sessenta e seis reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 22/12/2015 até a efetiva quitação do débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, nos termos da legislação em vigor; 9.2. aplicar ao Sr. Raul Francisco Godiano a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, para ciência.